Tribunal: TJMT
Processo: 1048739-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048739-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. DOS ANJOS SOARES - CNPJ: 21.411.390/0001-62 (APELADO), REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - CNPJ: 22.798.352/0001-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA EXTINTA – CNPJ BAIXADO – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a redação do artigo 9
o
, da LC n. 123/2006 como da Lei n. 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no artigo 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal, por ele proposta, ante a ausência de capacidade jurídica da parte Recorrida (id.
192321651, págs. 01/05
).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, visto que as Recorridas são empresas de pequeno porte (RESp n. 1.876.549/RS).

Salienta que o processo não poderia ser extinto antes da tentativa de redirecionamento da dívida aos sócios.

Sem contrarrazões, por não ter havido a triangularização processual (id. 192321653, pág. 01).

Desnecessária a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal, por ele proposta, ante a ausência de capacidade jurídica da parte Recorrida.

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal, contra a pessoa A dos Anjos Soares-EPP e a empresa responsável solidária Reginaldo Augusto Pontes Filho-EPP, visando ao recebimento do crédito tributário constante da CDA n. 2022941467.

O Magistrado singular, em vista da informação de que a empresa A. dos Anjos Soares-EPP tinha sido baixada em 28/08/2015 e a empresa responsável solidária Reginaldo Augusto Pontes Filho-EPP encontrava-se baixada desde 10/01/2020, antes da propositura do Executivo Fiscal, não possuindo mais personalidade jurídica, prolatou sentença, extinguindo o feito, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 485, inciso IV, § 3º, ambos do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que consta da Receita Federal que o CNPJ da empresa Recorrida, A. dos Anjos Soares-EPP, se encontra com situação cadastral baixada, desde o dia 25/08/2015, motivada por “extinção por encerramento liquidação voluntária” (id. 192320447, pág. 01).

A baixa da referida empresa também consta dos registros da JUCEMAT, conforme documento id. 192320445, págs. 01/02).

Da mesma forma, a pessoa jurídica solidária, Reginaldo Augusto Pontes Filho-EPP, também teve baixa no CNPJ, em 10/01/2020, sendo tal ato registrado na JUCEMAT (id. 192321650, pág. 01).

A legislação que regulamenta as micro e pequenas empresas permite a dissolução voluntária sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal, faculdade esta incluída no sistema jurídico pátrio para facilitar o término das atividades da pessoa jurídica.

Entrementes, tal
benefício não pode servir de escudo para o inadimplemento de dívidas fiscais da pessoa jurídica baixada, motivo pelo qual, o legislador, por meio do artigo 9
o
, §§ 4
o
e 5
o
, da LC n. 123/2006, ao tratar da dissolução voluntária da micro e pequena empresa, deixou claro que este fato não implica a extinção das obrigações tributárias, nem tampouco o afastamento da responsabilidade dos sócios. Veja-se:

Art. 9
o
- O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

§1
o
- (
...
):

§ 4
o
- A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5
o
- A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Os artigos 134, inciso VII e 135, ambos do Código Tributário Nacional, preveem que os sócios-gerentes podem ser pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, no caso de liquidação voluntária da sociedade empresarial,
in verbis
:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - (....);

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, tem entendimento de que a execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa, mesmo que regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio-gerente, com base na responsabilidade prevista no artigo 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos executados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes.

2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

1. (...).

4.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.
Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019). (Negritei).

Diante disso, tenho que, de fato, a extinção do Executivo Fiscal, pelo fato de as empresas Apeladas terem sido extintas, não se mostrou correta.

Por tais considerações, o provimento da Apelação é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024